Tribunal: STF
Processo: Rcl 49896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0100155-05.2020.5.01.0051, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego. Narra não fixados no título executivo, de forma expressa, os índices de atualização da condenação, tendo o Juízo reclamado apenas determinado que os juros e a correção monetária obedeçam à Lei nº 8.177/1991 e à Súmula nº 381 do TST. 
    Consoante anota, em sede de execução, postulada a adequação dos cálculos, o Juízo reclamado entendeu que (i) a observância imediata dos paradigmas deste STF pela Corte de origem não consubstancia matéria passível de arguição em exceção de pré-executividade; (ii) a sentença de mérito fixou expressamente o índice de correção monetária; e (iii) em razão do decurso do prazo para apresentação de embargos à execução, ocorreu preclusão do direito de impugnar os cálculos homologados.
    3. Sustenta a reclamante que a decisão reclamada violou o entendimento firmado pelo STF nas ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, visto que, em sede de modulação de efeitos, há referência de aplicabilidade às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    4. Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do ato reclamado, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021.
    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).
    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i)consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.
    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).
    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    5. Na reclamação trabalhista, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 10.3.2020, determinando da seguinte forma a atualização da condenação (grifei):
    “Em liquidação, apure-se o quantum devido, observados os parâmetros fixados, a variação salarial e a dedução dos valores quitados sob as rubricas ora deferidas, segundo a prova já produzida. 
    A natureza jurídica das parcelas da condenação, para fins de incidência de contribuição previdenciária, será apurada em execução, de acordo com o disposto no art. 28, §9º, da Lei 8.212/91 (art. 832, §3º, da CLT). 
    Após o trânsito em julgado, deverá a ré comprovar nos autos os recolhimentos previdenciários cabíveis, autorizada a dedução da cota-parte correspondente ao autor, na forma supra estabelecida. 
    Na forma prevista nos artigos 832, §1º e 769 da CLT c/c art. 523 do CPC, determina-se ao réu o cumprimento da presente sentença no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da sentença homologatória. 
    Juros e atualização monetária na forma da Lei 8.177/91, art. 39, §1º, observada a Súmula 381, do TST”.
    6. Em 17.11.2020, homologados os cálculos de liquidação, verbis (grifei):
    “1) Considerando a promoção da contadoria ID 9fdcbe6, cujos termos passam a integrar a presente para todos os fins, HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pela parte ré ID f5aa434, cujos valores foram apurados adotando-se como referência o índice TR e FIXO o valor da condenação nos valores abaixo especificados, ficando resguardado à parte autora o direito ao cálculo de diferenças decorrentes da aplicação do índice IPCA-E, após decidida a questão pelo STF no bojo da ADC 58, caso haja manutenção do índice. [...]”.
    7. Posteriormente, postulada a adequação dos valores em sede de exceção de pré-executividade, o Juízo reclamado afastou a aplicação dos critérios definidos por esta Suprema Corte nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5.867 e 6.021, em decisão assim justificada:
    “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por SOCIEDADE ANÔNIMA RÁDIO TUPI pelas razões descritas na petição ID 4d30e43, invocando a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58, uma vez que o julgado não fixou índice de correção monetária incidente nas parcelas deferidas.
    Manifestações pelo excepto ID f683208. 
    FUNDAMENTAÇÃO 
    Como é cediço, a exceção de pré-executividade é medida excepcional, sem previsão legal, cabível em hipóteses especialíssimas, normalmente relativas a matérias de ordem pública ou com prova pré-constituída, passíveis de serem verificadas de pronto, sem necessidade de dilação probatória. 
    No caso concreto, a excipiente postula a aplicação dos índices de correção monetária fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC's 58 e 59. 
    Tal alegação seguramente não se enquadra nas matérias passíveis de serem conhecidas por meio do presente incidente processual, destacando-se, inclusive, que, ao contrário do que sustenta a ré, o julgado fixou expressamente o índice de correção monetária, não sendo a questão devolvida ao Tribunal, por meio de recurso ordinário.
    Além disso, homologados os cálculos com a aplicação do índice sobredito, deixou a ré transcorrer in albis o prazo para apresentação dos embargos à execução, instrumento adequado a veicular a impugnação da reclamada. 
    DISPOSITIVO 
    ISTO POSTO, não conheço da exceção de pré-executividade apresentada”.
    8. Da leitura dos atos proferidos pelo Juízo reclamado, observo que, embora elaborados os cálculos de atualização com base na TR e no IPCA-e, registrada na sentença a mera adoção de critérios legais a título de correção monetária e taxa de juros.
    9. Ocorre que, na modulação dos efeitos do julgamento paradigmático, assentado que os parâmetros ali firmados se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha registrado expressamente os índices de correção monetária e a taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Vislumbro, neste ponto, possível descompasso com a orientação desta Suprema Corte.
    10. Nestes termos, em juízo de estrita delibação, reputo que, aparentemente, o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021.
    11. Entendo, ainda, presente a possibilidade de constrição de valores calculados com base em índice equivocado, a consubstanciar o perigo da demora.
    12. Realço que pretensão análoga à da parte reclamante vem sendo acolhida por esta Suprema Corte, a exemplo dos seguintes julgados: Rcl 49.433-MC, da minha lavra, DJe 17.9.2021; Rcl 48.671-MC, da minha lavra, DJe 06.8.2021; Rcl 48.065-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.7.2021; Rcl 47.419, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º.6.2021; Rcl 47.981, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.6.2021; Rcl 47.166, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.5.2021; Rcl 47.031-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.4.2021; Rcl 46.971, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.4.2021 e Rcl 46.550, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.4.2021. 
    13. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender o ato reclamado, exarado pelo Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100155-05.2020.5.01.0051, e seus efeitos, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    14. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    15. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora